Tribunal: TJMT
Processo: 1021433-97.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021433-97.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDNA ASSIS CAMARGO MIDON - CPF: 171.784.101-59 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da embargante, mantendo a sentença de improcedência nos autos de ação que visava à anulação de contrato de cartão de crédito consignado. A embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado, sustentando que não houve análise adequada das irregularidades do termo de adesão e que o acórdão validou o contrato sem examinar as informações prestadas à consumidora, buscando, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou se os embargos representam mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito da causa.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à reanálise de matéria já decidida, sendo incabíveis quando utilizados com o objetivo de obter novo julgamento sobre a controvérsia jurídica já apreciada.

4. O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, concluindo que a utilização sistemática do cartão de crédito para compras e saques pela consumidora afasta a alegação de vício de consentimento, configurando comportamento que demonstra ciência e aceitação da modalidade contratada.

5. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para a resolução da lide.

6. O prequestionamento da matéria não impõe o acolhimento dos embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, considerando-se prequestionados os temas e dispositivos legais discutidos na decisão, ainda que não haja menção numérica expressa.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Inexistindo os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material elencados no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração devem ser rejeitados quando visam, sob o pretexto de sanar supostas falhas, a rediscussão do mérito já apreciado no acórdão embargado. 2. O mero propósito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios se não configurada nenhuma das hipóteses legais de cabimento.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF; STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EDNA ASSIS CAMARGO MIDON
em face de acórdão prolatado nos autos do
Recurso de Apelação
interposto por
EDNA ASSIS CAMARGO MIDON
contra sentença proferida nos autos da
Ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais
, registrada sob o nº
1021433-97.2024.8.11.0041
, ajuizada por
EDNA ASSIS CAMARGO MIDON
em desfavor de
BANCO BMG SA
.

O acórdão embargado (ID. 305193853) negou provimento ao recurso de apelação, fundamentando-se na utilização sistemática do cartão de crédito pela autora para compras e saques, o que configuraria comportamento que denota ciência e aceitação da modalidade contratada, afastando a alegação de vício de consentimento. A decisão reconheceu a legalidade da contratação de cartão de crédito consignado, considerando que as taxas de juros foram expressamente informadas no instrumento contratual e que não se mostram abusivas ao serem comparadas com a taxa média para o crédito rotativo. Concluiu pela ausência de fundamento para conversão do contrato, restituição de valores ou condenação por danos morais.

Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. USO PARA COMPRAS E SAQUES. CIÊNCIA DA MODALIDADE E DAS TAXAS DE JUROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, sua conversão para empréstimo consignado, restituição de valores e indenização por danos morais. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na utilização sistemática do cartão pela autora, o que afastaria o alegado vício de consentimento.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte contratante foi induzida a erro ao firmar contrato de cartão de crédito consignado, acreditando se tratar de empréstimo consignado simples, em violação ao dever de informação, o que justificaria a nulidade ou conversão do negócio jurídico.

III. Razões de decidir:

3. A utilização do cartão de crédito pela consumidora para a realização de diversas compras e saques, conforme demonstram as faturas anexadas aos autos, configura comportamento que denota ciência e aceitação da modalidade contratada, afastando a alegação de vício de consentimento ou erro essencial sobre o objeto do contrato.

4. Os contratos de cartão de crédito consignado e de empréstimo consignado possuem naturezas jurídicas e condições operacionais distintas, notadamente no que tange à formação do saldo devedor e às taxas de juros aplicáveis, não sendo cabível a conversão de uma modalidade em outra quando a contratação foi regular e o uso do serviço foi efetivo.

5. As taxas de juros aplicáveis foram expressamente informadas no instrumento contratual, não havendo que se falar em abusividade ou violação ao dever de informação (Súmula 530 do STJ inaplicável ao caso).

6. A Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS não se aplica ao caso, pois o vínculo previdenciário da apelante é com regime próprio (MTPREV).

7. Reconhecida a legalidade da contratação e a ausência de ato ilícito por parte da instituição financeira, não há fundamento para o pedido de restituição de valores, em dobro ou de forma simples, nem para a condenação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A utilização efetiva e contínua do cartão de crédito consignado para compras e saques pelo consumidor afasta a alegação de vício de consentimento e demonstra a ciência inequívoca sobre a modalidade contratual, tornando incabível a conversão do contrato para empréstimo consignado. 2. Comprovada a regularidade da contratação e o cumprimento do dever de informação, não há ilicitude na conduta da instituição financeira que justifique a repetição do indébito ou a compensação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14; Código de Processo Civil, art. 85, §11º, e art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Tema 1059.

Em seus embargos declaratórios, a parte embargante alega a existência de omissões e contradições no acórdão embargado. Sustenta ausência de fundamentação adequada, afirmando que houve omissão quanto à análise das irregularidades do termo de adesão e contradição na decisão que validou o contrato sem analisar adequadamente as informações prestadas à consumidora. Argumenta que o instrumento contratual dispõe tanto sobre empréstimo consignado quanto sobre cartão de crédito consignado, com previsões comuns a ambas as operações, o que teria induzido a consumidora a erro quanto ao produto efetivamente contratado.

Aduz necessidade de prequestionamento de diversos dispositivos legais para fins de interposição de recursos excepcionais, mencionando os artigos 6º, incisos II e III, do CDC, artigo 39 do CDC, artigo 373, inciso II, do CPC, artigos 591 e 406 do Código Civil. Sustenta que a modalidade de empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignável é nula por violar direitos do consumidor à informação e transparência, argumentando que os descontos mensais que abatem apenas juros e encargos inviabilizam a quitação da dívida.

A embargante postula o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados, declarar a abusividade do contrato com consequente aplicação de taxa média e devolução de valores descontados indevidamente.

A impugnação aos Embargos (ID. 310217866) foi apresentada intempestivamente, conforme certificado no ID. 310079864.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões e contradições no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, após análise detida dos argumentos expendidos pela embargante, verifica-se que os presentes embargos declaratórios não se destinam ao aprimoramento da decisão embargada mediante correção de eventual vício, mas sim constituem tentativa de rediscussão das questões de mérito já apreciadas e decididas pelo colegiado.

Com efeito, as alegações da embargante não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material específicos no julgado, limitando-se a reiterar os argumentos já deduzidos no recurso de apelação e manifestar discordância quanto às conclusões alcançadas pelo acórdão. A parte embargante busca, em verdade, nova apreciação das teses relativas à alegada indução a erro na contratação, à suposta abusividade das cláusulas contratuais e à pretendida conversão da modalidade contratual, questões que foram devidamente enfrentadas e decididas na decisão embargada.

Nesse sentido, destaco que "
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
" (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Ademais, importa ressaltar que "
o magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional
" (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021).

O acórdão embargado analisou de forma clara e suficientemente fundamentada todas as questões essenciais à resolução da lide. Examinou detidamente a alegação de vício de consentimento, concluindo que a utilização sistemática do cartão de crédito pela consumidora para diversas compras e saques configurava comportamento que denota ciência e aceitação da modalidade contratada. Fundamentou adequadamente o afastamento da pretendida conversão contratual, considerando as naturezas jurídicas distintas entre cartão de crédito consignado e empréstimo consignado, bem como demonstrou que as taxas de juros foram expressamente informadas no instrumento contratual.

Sobre a alegada necessidade de prequestionamento, cumpre lembrar que "
o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]
" (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410). Além disso, "
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
" (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240).

Por outro lado, é importante destacar que "
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
" (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Do mesmo modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "
os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
" (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Igualmente pertinente o entendimento de que "
[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [..]
" (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

Nessa linha, cabe mencionar que "
Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida
" (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 18/03/2022).

Ademais, constato que a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está "
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
", valendo rememorar também que "
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
" (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Portanto, não identifico a presença de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil que autorizem o acolhimento dos embargos declaratórios. O acórdão embargado tratou de forma adequada e suficiente todas as questões relevantes postas pelas partes, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025